Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743201-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIUSCIA LUCAS DA SILVA LEMOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A apelante, Katiuscia Lucas da Silva, interpôs agravo interno no ID 64763463, pleiteando, preliminarmente, a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no ID 64317880. Por ora, considerando os argumentos lançados pela agravante nas razões recursais (ID 64763464), indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para procederem ao recolhimento do preparo, conforme lançada no ID 64317880. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do agravo interno. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora